Tribunal: STF
Processo: RE 91403
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL. INTIMAÇÃO. NO CASO DE RÉU NÃO ENCONTRADO (CPP, ART. 392, III), A INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUIDO PRESSUPOE QUE, PRIMEIRO, TENHA SIDO FEITA A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU, POR PARTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DE SE COMPLETAR O PROCESSO INTIMATORIO. TEMPESTIVA, PORTANTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.